Tribunal: TJDFT
Processo: 0715391-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Vistos etc. Intime-se a parte Agravada, por edital, para, querendo, apresentar resposta ao recurso no prazo legal, nos termos do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Brasília, 18 de agosto de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator